Tribunal: TJMT
Processo: 1004749-98.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004749-98.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Apelante : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
Apelado : NICOLAS ZAUZA AZEVEDO representado por sua genitora CARLA EVELIN ZAUZA
Número do Protocolo : 1004749-98.2016.8.11.0002
O recurso envolve interesse de incapaz, sendo, pois, necessária a intervenção do MP; assim, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (art. 178, II, do CPC).
Após, à conclusão.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator